Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos inaugorados pela ação submetida ao procedimento comum ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que suscitou conflito negativo de competência ao asseverar a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e têm natureza de competência relativa. Por essa razão, não pode ser admitida a deliberação, de ofício, pelo Juízo singular, a respeito do tema, que deve ser objeto de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
4. Estabelecida a competência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.